Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-72.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004251-72.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR SILVINO DA SILVA - CPF: 953.673.141-04 (APELADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
.

1004251-72.2025.8.11.0006.

Origem: 4ª Vara Cível de Cáceres
.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrido: FABIO JUNIOR SILVINO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL. JORNADA 12X36. LIMITE DE 200 HORAS MENSAIS. HORAS EXCEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO EFETIVA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. ADICIONAL DE 50%. BANCO DE HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO DIREITO POR DECRETO. IRRETROATIVIDADE DE LEI POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal Patrimonial e condenou o ente público ao pagamento das horas trabalhadas além do limite de 200 horas mensais, apuradas em laudo pericial, com os consectários legais. O Município sustenta que a escala 12x36 constitui regime de compensação, que o Decreto Municipal nº 512/2020 veda o pagamento de horas extras e que a Lei Municipal nº 3.256/2023 determina a conversão do labor excedente em banco de horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal submetido à escala 12x36 faz jus ao pagamento, com adicional de 50%, das horas trabalhadas além do limite de 200 horas mensais previsto na legislação local; (ii) estabelecer se o Decreto Municipal nº 512/2020 e a previsão de banco de horas afastam a contraprestação pecuniária sem prova da efetiva compensação; e (iii) determinar se a Lei Municipal nº 3.256/2023 pode alcançar horas extraordinárias prestadas antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos a remuneração do serviço extraordinário em valor, no mínimo, 50% superior ao da hora normal.

A Lei Complementar Municipal nº 25/1997 fixa jornada máxima de 40 horas semanais para os servidores efetivos e garante o pagamento do serviço extraordinário com acréscimo de 50%.

A Lei Complementar Municipal nº 146/2019 admite a escala 12x36 como modalidade de compensação, mas estabelece o limite de 200 horas mensais, de modo que o labor prestado além desse teto deixa de integrar o regime ordinário compensatório e deve ser remunerado como serviço extraordinário.

A legislação municipal também assegura ao servidor submetido à jornada de 12 horas intervalo de uma hora para repouso e alimentação e determina a remuneração do período não usufruído com adicional mínimo de 50%.

O decreto regulamentar não pode restringir direito remuneratório assegurado pela Constituição Federal e por lei complementar municipal, razão pela qual o Decreto Municipal nº 512/2020 não afasta o pagamento das horas extraordinárias efetivamente prestadas.

A validade do banco de horas pressupõe a demonstração da efetiva compensação do labor excedente mediante folgas correspondentes, não bastando sua previsão genérica em ato normativo.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e homologado pelo juízo de origem, constata que o servidor laborou continuamente além de 200 horas mensais e que o Município não remunerou as horas excedentes.

A análise técnica das fichas financeiras, folhas de ponto e contracheques confere consistência às conclusões periciais, que não foram infirmadas por impugnação técnica do Município, apesar de sua regular intimação.

A Lei Municipal nº 3.256/2023 não retroage para alcançar situações consolidadas durante o período de maio de 2020 a outubro de 2023 nem para suprimir direitos constituídos sob a legislação anterior.

Ainda que aplicada após sua entrada em vigor, a disciplina do banco de horas deve respeitar as garantias constitucionais e legais relativas à remuneração do serviço extraordinário e exige prova da efetiva compensação.

A jurisprudência citada reconhece o direito do servidor submetido à escala 12x36 ao pagamento das horas extraordinárias quando a prova pericial demonstra labor além do limite legal sem remuneração ou compensação correspondente.

O recorrente vencido responde por honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência de custas e despesas processuais em razão da isenção aplicável ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal submetido à escala 12x36 faz jus ao pagamento, com adicional de 50%, das horas trabalhadas além do limite de 200 horas mensais quando não demonstrada a efetiva compensação. 2. O decreto municipal não pode restringir direito à remuneração do serviço extraordinário assegurado pela Constituição Federal e por lei complementar municipal. 3. A previsão genérica de banco de horas não afasta o pagamento das horas excedentes sem prova da correspondente fruição de folgas compensatórias. 4. A lei municipal posterior não retroage para suprimir direitos remuneratórios constituídos sob a vigência da legislação anterior.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei Complementar Municipal nº 25/1997, arts. 27, 158, V, 171 e 175; Lei Complementar Municipal nº 146/2019, arts. 6º, § 3º, e 7º, parágrafo único; Lei Complementar Municipal nº 188/2022; Lei Municipal nº 3.256/2023; Decreto Municipal nº 512/2020; CNGC, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947-SE, Tema 810 da repercussão geral; TJMT, IRDR nº 85560/2016; TJMT, N.U 0000206-57.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2025, publ. DJE 16.12.2025; TJMT, N.U 1004780-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025, publ. DJE 10.10.2025; TJMT, N.U 1009776-11.2020.8.11.0006, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, publ. DJE 17.04.2026.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“condenar o requerido a efetuar o pagamento das horas excedentes realizadas pelo autor, conforme laudo pericial (ID n.º 204476859), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810) até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.”

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente, em síntese, que: (a) a jornada 12x36 é expressamente autorizada pela Lei Complementar Municipal nº 146/2019 e constitui sistema de compensação de horários, de modo que o excesso de horas trabalhadas em um dia é compensado com a redução em outro, sem gerar horas extraordinárias; (b) o Decreto Municipal nº 512/2020 veda expressamente o pagamento de horas extras, prevendo apenas a compensação mediante banco de horas; (c) a Lei Municipal nº 3.256/2023 reforça que o trabalho excedente à escala de 12 horas deve ser convertido em banco de horas; (d) a sentença teria silenciado sobre a Lei Complementar nº 146/2019, que regula especificamente o regime de trabalho do servidor; e (e) a Lei Complementar nº 188/2022, que criou o cargo de Guarda Municipal Patrimonial, prevê a jornada de 40 horas semanais com admissão do regime 12x36, regulamentado por decreto.

O recorrido não apresentou contrarrazões nos autos desta instância recursal.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por não vislumbrar hipótese legal que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se a definir se o servidor público municipal submetido à escala de 12x36, cuja jornada ultrapasse o limite de 200 horas mensais previsto na legislação local, faz jus ao pagamento das horas excedentes, acrescidas do adicional legal de 50%, ou se estas devem ser necessariamente compensadas por meio de banco de horas, sem contraprestação pecuniária.

A solução da controvérsia exige a análise sistemática do conjunto normativo municipal aplicável, em consonância com a Constituição Federal e com os princípios que regem o regime jurídico estatutário dos servidores públicos.

Fábio Junior Silvino da Silva ocupa o cargo efetivo de Guarda Municipal Patrimonial do Município de Cáceres e está submetido ao regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar Municipal nº 25/1997. O artigo 27 desse diploma estabelece jornada máxima de 40 horas semanais para os servidores efetivos, ao passo que o artigo 171 assegura a remuneração do serviço extraordinário com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Trata-se, portanto, de previsão legal expressa, que não pode ser restringida por ato regulamentar do Poder Executivo.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVI, combinado com o artigo 39, § 3º, assegura aos servidores públicos a remuneração do serviço extraordinário em valor, no mínimo, 50% superior ao da hora normal. Cuida-se de garantia constitucional que não pode ser suprimida por norma infraconstitucional, tampouco por decreto municipal. Assim, a pretensão do Município de afastar o pagamento das horas extraordinárias com fundamento no Decreto nº 512/2020 contraria tanto a Constituição Federal quanto a disciplina estabelecida pela Lei Complementar Municipal nº 25/1997.

A Lei Complementar Municipal nº 146/2019, invocada pelo recorrente como fundamento para a compensação obrigatória, não possui o alcance que o Município pretende lhe atribuir. Embora o artigo 6º admita o regime de 12x36 como modalidade de compensação de horários, permitindo que a jornada ultrapasse oito horas diárias ou 40 horas semanais sem, por si só, caracterizar serviço extraordinário, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece limite expresso de 200 horas mensais.

Desse modo, uma vez ultrapassado o referido limite, as horas excedentes deixam de estar abrangidas pelo regime ordinário de compensação e devem ser remuneradas como serviço extraordinário.

Além disso, o artigo 7º da mesma lei assegura ao servidor submetido à jornada de 12 horas o direito a uma hora de intervalo para repouso e alimentação. O parágrafo único do dispositivo determina que, caso o intervalo não seja usufruído, o período correspondente deverá ser remunerado com acréscimo mínimo de 50% sobre o valor da hora normal. A própria legislação municipal, portanto, reconhece o direito à contraprestação pecuniária quando não concedido o intervalo intrajornada.

O laudo pericial produzido nos autos, elaborado por contador regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade e homologado pelo juízo de origem, respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados. O perito constatou que a carga horária do autor correspondia a 200 horas mensais, que o servidor laborou, de forma contínua, além desse limite e que as horas excedentes não foram remuneradas pelo Município. Constatou, ainda, que o adicional noturno foi corretamente adimplido.

Tais conclusões possuem relevante força probatória, por decorrerem da análise técnica dos documentos funcionais do servidor, entre os quais fichas financeiras, folhas de ponto e contracheques. Embora regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo, o Município deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação técnica capaz de infirmar as conclusões periciais, circunstância que reforça a consistência da prova produzida.

Não procede, igualmente, a alegação de que a sentença teria desconsiderado a Lei Complementar Municipal nº 146/2019. O decisum examinou expressamente o referido diploma, inclusive com a transcrição do artigo 7º e de seu parágrafo único, que asseguram o pagamento do intervalo intrajornada não usufruído. A sentença reconheceu a validade do regime de 12x36, mas concluiu que o labor prestado além do limite de 200 horas mensais enseja o pagamento das horas excedentes, em conformidade com o artigo 171 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997 e com o artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.

Também não merece acolhimento a tese de obrigatoriedade do banco de horas, sustentada pelo Município com fundamento no Decreto nº 512/2020 e na Lei Municipal nº 3.256/2023. O decreto regulamentar não pode restringir direito assegurado por lei complementar e pela Constituição Federal.

A Lei Municipal nº 3.256/2023, por sua vez, é posterior a parte substancial do período de apuração das horas extraordinárias reconhecidas no laudo pericial, compreendido entre maio de 2020 e outubro de 2023, razão pela qual não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas nem suprimir direitos constituídos sob a vigência da legislação anterior. Ainda que se cogitasse de sua incidência após a entrada em vigor, sua aplicação deveria observar as garantias constitucionais e legais relativas à remuneração do serviço extraordinário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de reconhecer o direito ao pagamento de horas extraordinárias ao servidor público submetido ao regime de 12x36 quando comprovada a prestação de serviços além do limite legal ou regulamentar, sem a correspondente contraprestação. Tal entendimento foi adotado em casos análogos envolvendo guardas municipais do próprio Município de Cáceres, conforme precedentes da Primeira e da Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo citados na petição inicial.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, com a prova pericial produzida e com a orientação jurisprudencial pertinente. O Município não apresentou, em suas razões recursais, fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de desconstituir as conclusões do laudo pericial ou de afastar a incidência das normas que asseguram ao servidor a remuneração das horas extraordinárias.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias formulado por servidor público municipal concursado para o cargo de Carpinteiro, em exercício da função de Guarda Noturno, cujas horas extras trabalhadas não foram adequadamente remuneradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal tem direito ao recebimento de horas extraordinárias efetivamente laboradas quando o Município alega a existência de regime de compensação de jornada mediante banco de horas, sem comprovar sua efetiva implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVI, combinado com o artigo 39, §3º, assegura aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, constituindo direito fundamental de natureza social.

4. A Lei Complementar Municipal n. 25/1997 (Estatuto dos Servidores Municipais) estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais para os ocupantes de cargos de provimento efetivo e assegura o adicional pela prestação de serviço extraordinário, fixando-o em 50% em relação à hora normal de trabalho.

5. O laudo pericial, elaborado por profissional tecnicamente habilitado, constitui elemento probatório de elevada densidade cognitiva, tendo apurado a existência de horas extras trabalhadas e não adequadamente remuneradas.

6. A legislação municipal invocada pelo recorrente (Lei Complementar n. 146/2019, Decreto n. 512/2020 e Lei n. 3.256/2023) não se aplica ao caso concreto, seja por questão temporal - considerando que o período objeto da demanda é anterior à vigência de tais diplomas normativos -, seja por questão material - uma vez que não restou demonstrada a efetiva implementação do sistema de compensação de jornada.

7. Ainda que se admitisse a aplicabilidade do regime de compensação de jornada, tal sistema pressupõe a efetiva compensação das horas excedentes laboradas, o que não ocorreu no caso concreto, conforme apurado pela perícia técnica.

8. A vedação ao pagamento de horas extraordinárias somente se justificaria na hipótese de efetiva implementação do sistema de compensação de jornada, com a correspondente fruição dos períodos de descanso compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público que comprovadamente labora em jornada extraordinária, sem a correspondente compensação ou remuneração adequada, faz jus ao pagamento das horas extras, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2. A vedação normativa ao pagamento de horas extraordinárias aos servidores submetidos ao regime de escala 12x36 não pode prevalecer sobre o comando constitucional que assegura ao servidor público o direito à remuneração do serviço extraordinário, quando não demonstrada a efetiva implementação do sistema de compensação de jornada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 25/1997, arts. 27, 158, V, 171 e 175; CPC, art. 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 1004780-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).”
(N.U 0000206-57.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CÁCERES. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRECLUSÃO E VALOR ALÇADA. JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO EFETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelo Município de Cáceres e por servidor público (Guarda Municipal) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de horas extras e intervalo intrajornada. O autor suscita questão de ordem sobre a incompetência da Turma Recursal em razão do valor da causa, enquanto o Município contesta o direito às verbas sob o argumento de que a jornada 12x36 possui regime de banco de horas compensatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a competência da Turma Recursal diante do valor da causa e de decisão anterior do TJMT; (ii) definir se o regime 12x36 e a previsão genérica de banco de horas afastam o direito ao pagamento de horas extras quando a perícia técnica comprova o labor em sobrejornada sem a devida compensação ou remuneração; e (iii) fixar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa (até 60 salários mínimos), contudo, em ações de cobrança de verbas remuneratórias, o valor inicial é estimativo, prevalecendo a competência deste Colegiado quando o crédito apurado em perícia se coaduna com os limites da Lei nº 12.153/2009 e há decisão pretérita do TJMT sobre o tema, operando-se a preclusão.

4. O direito ao adicional de horas extras é garantia constitucional (art. 7º, XVI e art. 39, § 3º) e legal no âmbito municipal (LC nº 25/1997 de Cáceres), sendo devido sempre que o servidor exceder a jornada normal sem a correspondente folga compensatória.

5. A existência de banco de horas ou regime 12x36 não autoriza o trabalho gratuito; a validade da compensação exige prova documental da efetiva fruição dos descansos, o que não ocorreu, conforme laudo pericial que atestou diferenças a favor do servidor.

6. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o recorrente vencido deve ser condenado em honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre o valor da condenação para refletir o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos; questão de ordem rejeitada; recurso do Município desprovido e recurso do autor provido para fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em ações de cobrança de verbas laborais com valores estimativos, firma-se quando a perícia contábil demonstra valores dentro da alçada legal, especialmente se a questão de competência já foi objeto de decisão anterior não recorrida, ocorrendo a preclusão.

2. A previsão genérica de banco de horas ou o regime de escala 12x36 não afasta o direito do servidor público ao recebimento de horas extras e intervalo intrajornada quando a perícia técnica comprova o labor em sobrejornada e a Administração Pública não demonstra a efetiva compensação por meio de folgas.

3. O ônus de provar a efetiva compensação das horas excedentes ou fato impeditivo do direito do servidor pertence ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI e art. 39, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 373, II; LC Municipal nº 25/1997 (Cáceres).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000206-57.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 03/12/2025; TJMT, N.U 1004780-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/10/2025.”
(N.U 1009776-11.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026